Tribunal: TJMT
Processo: 0003021-75.2017.8.11.0011
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003021-75.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MATEUS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 063.881.951-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO LISKA RODRIGUES - CPF: 814.784.100-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – INADMISSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO RETRATA O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO APARELHO CELULAR – APREENSÃO DA
RES

FURTIVA
EM PODER DO RÉU – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A confissão do apelante que admitiu ter pago valor bem inferior que o comercial na aquisição do aparelho celular, corroborado ao testemunho dos policiais permitem concluir que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do objeto.

A apreensão da
res furtiva
em poder do apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003021-75.2017.8.11.0011

APELANTE: MATEUS RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

Mateus Rodrigues da Silva contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D ́Oeste que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (Id.: 115740592).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu ante a ausência de provas à sua incriminação, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do tipo penal do artigo 180, § 3º, do Código Penal (receptação culposa), em razão do desconhecimento da origem ilícita do bem (Id.: 115739004).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 115739008).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 121146464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, entre os meses de junho e de julho, Mateus Rodrigues da Silva adquiriu/recebeu em proveito próprio 1 (um) celular Iphone 6S, cor prata, ciente de que se tratava de produto de furto,
ocorrido em 26/1/2015
, na Rua Marechal Deodoro.

Consta que, em 19 de janeiro de 2017, policiais, ao realizarem diligências sobre o furto de um aparelho celular, por meio de uma denúncia anônima, tiveram a informação de que uma pessoa, em um grupo de whats, perguntou se alguém sabia como desbloquear um Iphone 6S.

Em razão das informações, os policiais conseguiram localizar o denunciado que, ao ser inquirido sobre a procedência do aparelho celular, disse que
“havia sido presenteado por sua tia, pois o aparelho pertencia a seu primo que faleceu”
.

Na sequência, o acusado foi levado à delegacia e, ao ligarem o celular, apareceu a seguinte mensagem:
“este Iphone foi perdido. Ligue para mim (51) 91774420”
.

Na oportunidade, os policiais ligaram para o número informado e constataram que o aparelho pertencia ao Sr. Diego Liska Rodrigues, que admitiu que o celular tinha sido furtado, em 26 de janeiro de 2015, pelo que, registrou o Boletim de Ocorrência n. 0094-B/15-0672.

Razão pela qual Mateus Rodrigues da Silva foi denunciado pelo crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em
17 de outubro de 2017
.

Houve a realização da audiência de suspensão condicional do processo em
23 de novembro de 2017
, em que o réu foi compelido ao pagamento da importância de R$ 1.931,00 (hum mil, novecentos e trinta e um reais), divididos em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 80,00 (oitenta reais, com início da primeira parcela para 10/12/2017 (Id.: 115740561).

Em
2 de março de 2020
, o Ministério Público pleiteou a revogação da suspensão condicional do processo, haja vista que o réu não estava cumprindo corretamente as condições da suspensão condiciona do processo (Id.: 115740561).

Em
17 de setembro de 2020
, o Juízo determinou a intimação do réu para justificar os motivos do não cumprimento das condições da suspensão condicional do processo (Id.: 115740561). O réu foi intimado em
4 de março de 2021
.

A defesa técnica aduziu que
“o réu não entendeu corretamente, acreditando que se comparecesse de forma alternada seria o suficiente para o cumprimento das atividades que lhe foram impostas”
. Na oportunidade, juntou comprovante de residência do réu e declaração de trabalho.

Em
16 de abril de 2021
, a magistrada revogou o benefício da suspensão condicional do processo, com fundamento no disposto do artigo 89, § 4º, da Lei n. 9.099/95.

O réu foi condenado em
17 de dezembro de 2021
.

No entanto, malgrado o édito condenatório, a defesa pretende a absolvição do réu ante a ausência de provas a comprovar sua condenação, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação culposa.

O boletim de ocorrência (Id.: 115740560), o termo de exibição e apreensão (Id.: 115740560), a nota fiscal eletrônica (Id.: 115740560), e as provas orais atestam a materialidade delitiva.

No tocante à autoria delitiva, passo a esquadrinhar as provas arroladas nos autos.

O investigador de polícia André Luiz Silveira relatou, na delegacia, que ele e um colega quando, na tentativa de elucidar um crime de furto de celular da marca Iphone 6S, uma pessoa, que se manteve anônima, ligou no 197 dizendo que
“a pessoa de Mateus Rodrigues da Silva estava perguntando em um grupo de Whatsapp se alguém saberia desbloquear um celular Iphone 6Sm e que este aparelho pertencia a um primo que faleceu, mediante isso através da estória contada conseguimos identificar e localizar com o Sr. Mateus que estava de posse de um aparelho de cor cinza da marca APPLE, com IMEI nº 354449063603584; ao ser questionado, ele nos informou que havia ganhado da tia, e que este aparelho pertencia ao seu falecido primo”
.

Disse que ao conduzirem o acusado à delegacia e ao ligarem o aparelho celular, apareceu a seguinte mensagem:
“este Iphone foi perdido, ligue para mim (51) 91774420”
.

Em seguida, ao ligarem para o número informado, descobriram que o celular pertencia a Diego Liska Rodrigues (Id.: 115740560).

O investigador de polícia civil Ruben José da Silva ratificou integralmente o depoimento de seu colega André (Id.: 115740560).

Mateus Rodrigues da Silva, na fase investigativa, admitiu que o celular pertencia a seu primo Lucas, que faleceu afogado em uma represa. Que poucos dias antes de falecer, perguntou se ele queria comprar o aparelho celular Iphone 6S, ofertando-lhe por R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Disse que, a princípio, achou caro, pois a tela do celular estava toca trincada e não tinha carregador, pelo que, o primo ofereceu por R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Por esse motivo, confessou que levou o celular para casa, mas sem a certeza que iria comprar. Todavia, poucos dias após, seu primo faleceu e contou que
“nem deu mais importância ao celular, e acabou o deixando jogado por muito tempo dentro de seu guarda-roupas; Que somente essa semana resolveu mexer com esse celular pois o seu havia estragado; Que então emprestou o carregador de um amigo e deu carga no celular; Que assim que o celular ligou, apareceu uma mensagem na tela dizendo: “celular perdido, ligue para o número tal”
.

Asseverou que ficou na dúvida em ligar, pois já havia se passado muitos meses e o número era de outro Estado. Em seguida, mandou uma mensagem para alguns grupos de whats perguntando se alguém sabia desbloquear um Iphone 6S.

Contou que uma menina de nome Júlia, disse que conhecia alguém e que, quando o rapaz entrou em contato, combinaram de se encontrar e, ao chegar ao local, o rapaz se apresentou como policial, razão pela qual, foi conduzido à delegacia (Id.: 115740560).

A informante Maria Eduarda da Silva Santos, esposa de Mateus, confessou, em juízo, que ele
“
tinha adquirido esse telefone mesmo antes de o primo falecer, ficou muito tempo com o acusado e só depois de um tempo que ele resolveu ativar e deu esse problema. Adquiriu esse celular do Lucas, primo falecido do acusado. Mateus trabalhava em uma transportadora à época dos fatos. Não sabe o valor que foi pago pelo telefone. O celular estava em boas condições de uso. Quando ele adquiriu já tinha outro celular e por isso não usou o telefone. Lucas não trabalhava, era menor de idade e não trabalhava. Celular era mais novo e valia por volta de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Mateus ganhava meio salário mínimo à época dos fatos”
(excerto da sentença, Id.: 115740592).

Nesse diapasão, tem-se que as provas demonstram com segurança que o réu adquiriu um celular Iphone 6S, de seu primo, pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sem nota fiscal. Aparelho de alto valor comercial comprado por ele, que, à época, conforme relato de sua esposa, auferia por mês a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Ademais, a nota fiscal eletrônica juntada aos autos demonstra que o celular valia R$ 3.189,00 (três mil, cento e oitenta e nove reais), valor bem aquém do que pagou a seu primo (R$ 1.500,00).

Fato este que já seria suficiente o bastante para desconfiar que se tratava de produto de origem ilícita. A corroborar que não poderia desconhecer a origem do celular, na tentativa de ligar o aparelho, viu, na tela, uma mensagem automática dizendo que o Iphone tinha sido furtado e um número para entrar em contato.

No entanto, sua versão se mostrou demasiadamente frágil, não servindo para afastar o dolo em sua conduta, até porque o fato de ter pago um valor bem menor que o valor real do aparelho celular, já é suficiente a comprovar que o réu tinha o pleno conhecimento que Iphone poderia ser produto de crime, o que afasta da tese defensiva da absolvição.

A propósito:

“Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 3. Se as instâncias ordinárias, com esteio nos elementos de prova amealhados no curso na instrução penal, concluíram pela materialidade e autoria delitivas, a pretensão de absolvição do réu ou de desclassificação da conduta para sua forma culposa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com via do writ” (HC 421.406/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018).

“A posse injustificada de produto objeto de crime, por si só, confirma a autoria (TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042), gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual a ausência de justificativa plausível autoriza a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018).

“A compra de veículo, sem nota fiscal ou recibo de compra e venda, por valor irrisório ao preço de mercado, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita do objeto e caracteriza a prática do crime de receptação, em sua modalidade dolosa. [...].” (AP N.U 0001184-15.2017.8.11.0098).

O c. STJ, em situação análoga, não permitiu a correção de erro material “para prejudicar a situação do réu”, em razão da “proibição da reformatio in pejus, prevista no art. 617 do Código de Processo Penal” (STJ, HC nº 670675 - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1º.6.2021)” (N.U 0002190-88.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, publicado no DJE 23/07/2021).

De igual modo, não prospera o pedido de desclassificação do crime em análise para a modalidade culposa, porquanto, para a configuração da forma culposa, é necessário que a presunção da ilegalidade da posse do produto de crime se dê em razão de sua própria natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, bem como pela condição de quem a oferece (artigo 180, § 3º, do Código Penal).

Guilherme de Souza Nucci,
in
Código de Processo Penal, 16ª ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro, 2016, leciona que:
“a natureza do objeto é a sua qualidade intrínseca (ex.: algumas pedras são chamadas de preciosas conforme sua própria natureza. Uma esmeralda é preciosa, mas a pedra-sabão não o é). Por isso, quem adquire esmeraldas de alto valor – objeto que, por sua natureza, é sempre vendido cercado de cautelas, em joalherias ou estabelecimento similar – no meio da rua, de uma pessoa qualquer, deve presumir tratar-se de coisa produto de crime. É a imprudência que se afigura incontestável, por nítida infração ao dever de cuidado objetivo. Por outro lado, a desproporção

(falta de correspondência ou relação entre coisas) entre o valor do objeto e o preço pago é outro indicativo que deveria o agente ter agido com cautela. Ele pode ter adquirido coisa produto de crime quando o faz por menos da metade de seu preço, embora esteja em perfeitas condições de uso. Mais uma vez está presente a imprudência. A despeito disso, admite-se prova em contrário por parte do agente receptador demonstrando não ter agido com culpa”

Nesse contexto, as circunstâncias fáticas dos autos não se desenvolvem à caracterização do delito de receptação, na sua forma culposa, mas sim, ao reconhecimento da imputação às sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Ademais, a apreensão da
res furtiva
em poder da apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso.

A propósito:
“No delito de receptação dolosa simples [art. 180, caput, do CP], a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria (Precedentes). No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento ou indício que demonstre a ignorância do apelante acerca da origem criminosa da motocicleta que conduzia. Ao contrário, as circunstâncias do caso concreto, a exemplo da reação do agente ao avistar a guarnição policial, a forma como ele alega ter recebido o bem - emprestado de um amigo usuário de drogas, e o estado em que a moto se encontrava - sem placa de identificação e com sinais de danos -, constituem elementos capazes de revelar, de forma insofismável, que ele detinha plena consciência de que se tratava de coisa proveniente de crime”
(Ap 72882/2018, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Crimina, julgado em 14/11/2018, publicado no DJE 28/11/2018).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022